Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-22.2025.8.26.0262
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição por ambas as partes – Omissões e obscuridades – Inocorrência - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade - O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Embargos de ambas as partes rejeitados.